Tribunal: TJDFT
Processo: 0738979-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738979-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MONIQUE DE ARAUJO MIX AGRAVADO: MARILENE PRADO NERY DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de intempestividade no recolhimento do preparo, arguida nas contrarrazões Id. 65361096. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora